Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702272-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GREYSIANE LIMA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada. A alienação fiduciária é o processo por meio do qual se inclui a informação de que o veículo foi dado como garantia a um agente financeiro. Esta informação fica registrada na BIN (base nacional) e na base local do Detran-DF, por meio do Sistema Nacional de Gravame – SNG. Nos documentos do veículo consta o proprietário como comprador e o gravame de alienação fiduciária, o que impede a alienação do bem. Contudo, em que pesem as alegações da embargante, o procedimento adequado é que o veículo seja transferido para o nome do comprador e não fique vinculado a terceiro. A partir daí se torna impossível a transferência. Ademais, não é possível afirmar que a restrição de ID 64148542 - Pág. 8 se refere a um dos bloqueios constantes no documento de ID 64195256 - Pág. 2, justamente por não haver indicação precisa. Não há, portanto, omissão a ser sanada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se a embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito